Tribunal: TJES
Processo: 5007607-43.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007607-43.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO INACIO DE SOUZA AMORIM

AGRAVADO: AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros (6)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA COM BASE NA LEI Nº 14.181/2021. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação de repactuação de dívida com base na Lei nº 14.181/2021. Parte agravante alegou comprometimento do salário e risco de agravamento da situação financeira até a realização da audiência de conciliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória de urgência para suspender exigibilidades de dívidas em ação de repactuação fundamentada na Lei do Superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei nº 14.181/2021 prevê procedimento próprio para repactuação de dívidas, mediante a realização de audiência de conciliação e apresentação de plano de pagamento pelo consumidor.
4. A parte agravante não apresentou os contratos nem elementos suficientes para comprovar que as dívidas são passíveis de repactuação, carecendo, assim, o pedido do requisito do fumus boni iuris.
5. Ausência da parte à audiência de conciliação denota desídia quanto à condução do procedimento, reforçando a inexistência de elementos para a concessão da tutela pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela provisória de urgência em ação de repactuação de dívida nos termos da Lei nº 14.181/2021 exige a apresentação de elementos mínimos que demonstrem a legitimidade e adequação dos débitos à repactuação legal. 2. A ausência de documentos essenciais e o não comparecimento à audiência de conciliação impedem o reconhecimento do fumus boni iuris necessário à concessão da medida
de urgência pretendida
.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 54-A, §§ 1º e 3º, e 104-A, §§ 1º, 3º e 4º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007607-43.2024.8.08.0000

AGVTE:
JOAO INACIO DE SOUZA AMORIM

AGVDO:
AGORACRED S/A e OUTROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOÃO INACIO DE SOUZA AMORIM
contra a decisão proferida pelo julgador singular que, nos autos da “ação de repactuação de dívida c/c antecipação de tutela com base na Lei nº 14.181/2021 – superendividamento” ajuizada em face da
AGORACRED S/A e OUTROS
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Em suas razões, a parte recorrente argumenta, em síntese, que o seu salário encontra-se comprometido, bem como que não consegue adimplir com todas as dívidas sem prejudicar o próprio sustento. Aponta que a espera da audiência de conciliação tem o condão de causar-lhe agravamento da situação financeira.

Pois bem. Sobre o tema, é de se destacar que a Lei do Superendividamento adicionou novos dispositivos ao Código de Defesa do Consumidor, estabelecendo, no art. 54-A, § 1º, que “entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”.

Em casos tais, o Código passou a prever procedimento próprio, iniciado da seguinte maneira:

Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. [...]

§ 3º No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada.

§ 4º Constarão do plano de pagamento referido no § 3º deste artigo:

I - medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida;

II - referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso;

III - data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes;

IV - condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento.

Como se vê, ao menos em regra, a repactuação das dívidas pressupõe a realização de um plano de pagamento pelo consumidor em sede de uma audiência conciliatória, o qual deve contar com uma série de cláusulas obrigatórias previstas no supratranscrito § 4º.

Ademais, o art. 54-A, § 3º e o art. 104-A, § 1º, tratam dos créditos que não estarão sujeitos à repactuação, vejamos:

Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor. [...]

§ 3º O disposto neste Capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor.

Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. [...]

§ 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

Fixadas tais premissas, destaca-se que, no caso em apreço, a agravante não apresentou os contratos que pretende ser objeto de repactuação, muito embora tenha pleiteado na inicial de origem, mas apenas tabela por elaborada (ID nº 47092379) indicando os valores das parcelas junto a cada uma das instituições financeiras.

Assim, a partir dos elementos apresentados, não é possível sequer constatar se as dívidas em questão podem ser objeto de repactuação, ou se se encontram nas hipóteses de exclusão previstas em lei, o que demonstra carecer ao autor o
fumus boni iuris
necessário ao deferimento do seu pleito de urgência.

Ademais, calha registrar que, ao que se vê dos autos originários, o autor/agravante sequer compareceu à audiência de conciliação, o que reforça a aparente desídia em apresentar o mencionado plano de pagamento.

Pelo exposto, conheço do recurso mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.